Tribunal: TJDFT
Processo: 0738577-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Todos os pontos em relação à alegação de omissão foram suficientemente enfrentados. Bem definida a questão posta em sede de recurso de agravo de instrumento no sentido de que, arquivados os autos do cumprimento de sentença após tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, seu desarquivamento está condicionado à localização de bens penhoráveis (art. 921, § 3o, CPC), não configurando localização de bens o pedido genérico de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.